Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0703942-32.2020.8.07.0000 AI Agravantes DIVANETE PIMENTA DE AQUINO E OUTRO Agravado RICARDO JOSÉ DE AQUINO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Manifeste-se a Agravante quanto à intempestividade alegada pela parte agravada. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora